Tribunal: TJES
Processo: 5000571-47.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000571-47.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PRESLEY FERREIRA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INC. I E II DO CP. REDISCUSSÃO. TEM JÁ JULGADO EM REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIDA.

1.

D
entro do conte
xto apresentado pela defesa do requerente, não é possível acolher o pedido revisional para anular o trânsito em julgado da condenação anterior pelo crime do art. 157, §2º, incisos I e II do CP. Isso se deve ao fato de que não foram demonstrados elementos que indiquem contrariedade às evidências dos autos, conforme estipulado no art. 621, inc. I, do CPP.

2.
D
estaca-se que foi confirmada a condenação da prática delitiva em exame, bem como
não foi constatado
nenhuma irregularidade acerca do reconhecimento fotográfico realizado no época, quando do julgamento da Revisão Criminal nº 5006333-15.2022.8.08.0000, sob minha Relatoria.

3.
N
o âmbito da ação autônoma de impugnação apresentada pelo requerente, é fundamental destacar que os Tribunais Superiores, especialmente o STJ, sustentam que não é possível revisar o conjunto de provas sem a demonstração de novos elementos que possam alterar a decisão contestada.

4.
Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000571-47.2024.8.08.0000

REQUERENTE: PRESLEY FERREIRA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Revisão Criminal
,
ajuizada
em
favor de
PRESLEY FERREIRA DE SOUZA
,
insurgindo-se
em face da r. sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da
V
ara
Única
de
Água Doce do Norte
/ES
, nos autos da Ação Penal nº

0
001050-72.2011.8.08.0068
,

em
que
se condenou o requerente
pela prática do crime descrito no
art.
157, §2º, incs.
I e II

do Código Penal

a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão

em regime
inicial
semiaberto
,
além do pagamento de
20
(
vinte
) dias-multa
.

A
d. Defesa insurge-se contra a condenação (ID nº 7090772), alegando, em síntese: a) que ajuizou a Revisão Criminal nº 5006333-15.2022.8.08.0000, de próprio punho, perante a Primeira Câmara Criminal desse E. Tribunal de Justiça, porém ela não foi conhecida nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC;
b) que sua condenação foi baseada em reconhecimento fotográfico sem a observância do art. 226 do CPP, além de ter se valido tão somente das palavras das vítimas.

Parecer da d. Procuradoria opinando pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, pois ausentes suas hipóteses de cabimento (ID nº 8572082).

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se a comprovação do trânsito em julgado no documento de fls. 04 no ID nº 7090834 (requisito do art. 625, §1º, do CPP).

Em continuidade, sabe-se que a
revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma, veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso a disposição do condenado.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) - TRÁFICO PRIVILEGIADO E BIS IN IDEM – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA - REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E REVISÃO CRIMINAL – FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO – CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS – IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal é uma ação sui generis, autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.
2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022) (grifei)

HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INC. I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.
2. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210019137, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021) (grifei)

Resguardada a excepcionalidade, há, ainda, entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no art. 621, I a III, devem estar suficientemente provadas pelo requerente.

Nesse sentido, trago recente julgado desta E. Câmara:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. (...) Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos. (...)
. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Feita essas considerações, rememoro os pedidos do requerente:
(i)
a absolvição do requerente.

A questão levantada pelo requerente refere-se à alegada nulidade de sua condenação, devido ao fato de que a autoria do crime foi determinada unicamente com base no reconhecimento fotográfico, sem a observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, utilizando apenas as declarações das vítimas para fundamentar a sentença condenatória.

Importante ressaltar que, ao contrário do que a defesa alega, afirmando que a Revisão Criminal nº 5006333-15.2022.8.08.0000 teria sido subscrita de próprio pinho, tal alegação não é totalmente verdadeira.

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, por meio de manifestação de ID nº3866738 dos autos, sugeriu que o caso fosse encaminhado para a análise técnica da Defensoria Pública Estadual, sugestão que foi prontamente aceita por mim, conforme registrado em ID nº 3896900.

Dessa forma, a Defensoria Pública Estadual, conforme ID nº 4437497, apresentou uma defesa técnica em favor do requerente, argumentando que o reconhecimento fotográfico não seguiu as diretrizes estabelecidas nos incs. I e II do art. 226 do CPP, o que é a mesma alegação feita nesta revisão.

Portanto, dentro do contexto apresentado pela defesa do requerente, não é possível acolher o pedido revisional para anular o trânsito em julgado da condenação anterior pelo crime do art. 157, §2º, incisos I e II do CP. Isso se deve ao fato de que não foram demonstrados elementos que indiquem contrariedade às evidências dos autos, conforme estipulado no art. 621, inc. I, do CPP.

Corroborando o entendimento, destaca-se que foi confirmada a condenação da prática delitiva em exame, bem como não foi constatado nenhuma irregularidade acerca do reconhecimento fotográfico realizado no época, quando do julgamento da Revisão Criminal nº 5006333-15.2022.8.08.0000, sob minha Relatoria:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE NOVO POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1. O pedido revisional funda-se na alegação de que, em razão da alteração de entendimento quanto a importância do rito do recohecimento pessoal, há nulidade nos autos quanto ao reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito policial.

2. A luz do entendimento desta corte trata-se de posicionamento jurisprudencial, não vinculante e decorrente de divergência existente naquela Corte Superior a respeito da questão posta sob discussão nesta revisional, o que não seria suficiente para revisão das questões suficientemente discutidas e definidas, sob o manto da coisa julgada, nestes autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidos pelo agravante. Precedentes” (AgRg no HC 445.141/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 1º/10/2018).

4. Pedido revisional não conhecido. Unânime.

Importante ressaltar trecho do voto, no qual afasta a tese acerca da nulidade do reconhecimento fotográfico:

Demonstrada a coerência com o entendimento que imperava, resta patente que o pedido formulado busca respaldo em alteração jurisprudencial que ocorreu após o trânsito em julgado, isso porque, conforme se vislumbra do contexto pretérito de análise dos autos, eventual atropelo existente no procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, à época da prolação da sentença, não imperava a nulidade absoluta perseguida na presente Revisão Criminal como demonstrado.

Embora afirme a defesa do requerente que deve ser reconhecida a nulidade à época dos fatos, entendo por enquadrar a pretensão no óbice edificado pela interpretação jurisprudencial do tema, o que impõe um juízo negativo de admissibilidade à presente.

Tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça adotam o entendimento de que eventual alteração de jurisprudência não é suficiente para ensejar a reforma do julgado por meio da revisão criminal:

Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. ”A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF; HC 153805 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL OCORRIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração de entendimento jurisprudencial, ocorrida após o trânsito em julgado do édito condenatório, não autoriza o ajuizamento da revisão criminal. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1837493/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020)

Portanto, no âmbito da ação autônoma de impugnação apresentada pelo requerente, é fundamental destacar que os Tribunais Superiores, especialmente o STJ, sustentam que não é possível revisar o conjunto de provas sem a demonstração de novos elementos que possam alterar a decisão contestada. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VISUALIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...)
5. O entendimento adotado pela Corte a quo não destoa da jurisprudência deste Tribunal Superior, firmada no sentido do "não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, 'com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik) [...]'" (AgRg no AREsp 1.453.128/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).
(...) 7. Agravo regimental não conhecido.(AgRg no HC n. 761.162/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/23)

Dessa forma, com base no entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher o pleito defensivo, eis que a ação revisional não constitui via adequada para tal fim.

P
elos motivos exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator para não conhecer da Revisão Criminal.